Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602320-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0602320-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FABIANE BARBOSA DA SILVA - ELEICAO 2022
FABIANE BARBOSA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, PSDB- Partido da Social Democracia
Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIANE BARBOSA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FABIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923957
31/07/2024
18:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.619

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602320-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIANE BARBOSA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FABIANE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. PERCENTUAL DIMINUTO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS REALIZADAS
COM FORNECEDORES COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador. Consideradas as circunstâncias específicas do
presente caso - doação recebida do próprio partido político,
Num. 43923957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

percentual diminuto e entrega dos relatórios antes do pleito
eleitoral, as impropriedades apontadas podem ser consideradas
como ressalvas, devendo ser analisadas junto às demais falhas
registradas pelo Setor Técnico.

3. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante à União -
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Omissões que perfazem o valor de R$ 2.609,00, que corresponde
a aproximadamente 0,62% das despesas financeiras declaradas
pela prestadora (R$ 417.355,18), o que admite a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no
entanto, ser analisadas com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

4. A realização de despesas eleitorais com fornecedores que
possuam grau de parentesco com a candidata, não constitui, por
si só, a irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação
pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por FABIANE BARBOSA DA SILVA, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas em 10/9/2022 e
Num. 43923957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

em 01/11/2022, respectivamente (ID 43102271 e ID 43275420).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43441627).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43739953).

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas finais retificadas (ID 43749042 e ID
43754772).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43789469).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43795175).

A presente prestação de contas foi incluída na pauta do dia 04/03/2024, para
julgamento.

No entanto, diante do deliberado em sessão, a prestadora foi intimada para
prestar esclarecimentos acerca do valor de R$ 10.000,00 destinado à sua irmã, Cristiane
Barbosa da Silva, eis que constam nos autos dois contratos, firmados com pessoas
jurídicas, cujo serviço, aparentemente, foi o mesmo prestado por Cristiane (ID 43888493).

Em sua manifestação (ID 43894782), a prestadora explanou que, embora
semelhantes, as funções desempenhadas pelas empresas 4 SEND TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA e AQUÁRIO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA não eram
idênticas às prestadas por CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, posto que Cristiane, além
de ter sido contratada para criar conteúdo digital, tinha o encargo de realizar a análise do
engajamento das mídias sociais, bem como o controle dos comentários nas postagens da
candidata, a fim de se evitar spam e haters, como praxe da atividade digital.

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas
Num. 43923957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências, apontou-se o atraso na entrega dos seguintes
relatórios financeiros de campanha:

Quanto às impropriedades apontadas, a prestadora aduziu que houve o tardio
lançamento de apenas 3 primeiras doações recebidas pela candidatura, o que ocorreu
por um singelo lapso. Tal ocorrência, contudo, não trouxe qualquer prejuízo para a
fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade de caráter meramente formal,
merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43754773).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

Num. 43923957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

No parecer de diligências, foram apontados três relatórios financeiros
enviados intempestivamente, sendo o primeiro no valor de R$ 5.000,00, o segundo no
valor de R$ 2.500,00 e o terceiro no valor de R$ 300.000,00.

Observa-se que o relatório no valor de R$ 300.000,00 é proveniente de
doações financeiras recebidas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia
Brasileira, partido pelo qual a prestadora foi candidata, sendo, portanto, igualmente
Num. 43923957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

declarado pela agremiação partidária.

Desse modo, tem-se que a transparência das contas não foi afetada e a que
a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal, que enseja a aposição de
ressalva no julgamento das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Da análise dos demais relatórios financeiros enviados com atraso, denota-se
que foram entregues em 10/09/2022, ou seja, antes do pleito eleitoral e que perfazem o
valor de R$ 7.500,00, que corresponde a aproximadamente 1,82% do total das receitas
financeiras declaradas pela candidata (R$ 410.009,18 – ID 43448848), o que admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de
ressalvas.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doação recebida do próprio partido político, percentual diminuto e entrega antes do pleito
eleitoral, as impropriedades apontadas podem ser consideradas como ressalvas, devendo
ser analisadas em conjunto às demais falhas registradas pelo Setor Técnico.

Num. 43923957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

a.2) Da Omissão de Despesa

No parecer conclusivo (ID 43789469 – Item 6.2, alínea b, e Item 6.3),
apontou-se a omissão de despesas efetuadas com a empresa GRÁFICA TUDO EM
MATERIAL GRÁFICO LTDA, no valor de R$ 109,00, e com a empresa JORNAL O
REPÓRTER LTDA, no valor de R$ 2.500,00.

O prestador, apesar de intimado, não apresentou manifestação quanto à
despesa efetuada com a empresa GRÁFICA TUDO EM MATERIAL GRÁFICO LTDA e,
em relação ao gasto realizado com a empresa JORNAL O REPÓRTER LTDA, aduziu que
de fato existe uma NF ́s emitida para a candidatura, porém, o serviço não foi executado e
foi cancelado, contudo, a gráfica por equívoco nao cancelou a nota em tempo hábil
permitido por lei (ID 43754773).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Da análise dos documentos fiscais constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCEWEB, observa-se que houve a emissão da Nota Fiscal n.º 483
pela empresa JORNAL O REPÓRTER LTDA, em razão da prestação de serviços de
propaganda e de publicidade para a campanha da prestadora, bem como que este
documento está ativo:

Assim, a mera declaração da prestadora e da referida empresa de que o
serviço não foi prestado e de que houve equívoco na emissão do referido documento
fiscal, não afasta a irregularidade apontada.

As omissões de despesas perfazem o valor de R$ 2.609,00 (R$ 109,00 + R$
2.500,00), que corresponde a aproximadamente 0,62% das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 417.355,18- ID 43749250), o que admite a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais
Num. 43923957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

falhas apontadas pelo Setor Técnico.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que
não transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 2.609,00 seja
recolhido ao Tesouro Nacional.

a.3) Das Informações Complementares

No parecer conclusivo, registrou-se que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22/11/2022,
foram identificadas as seguintes despesas realizadas com fornecedores que possuem
relação de parentesco com a prestadora, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade:

A realização de despesa eleitoral com fornecedores que possuam grau de
parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Diante do deliberado em sessão de julgamento, a prestadora foi intimada
para prestar esclarecimentos acerca do valor destinado à sua irmã, Cristiane Barbosa da
Silva, eis que constam nos autos dois contratos, firmados com pessoas jurídicas, cujo
serviço, aparentemente, foi o mesmo prestado por Cristiane (ID 43888493).

Em sua manifestação (ID 43894782), a prestadora explanou que, embora
semelhantes, as funções desempenhadas pelas empresas 4 SEND TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA e AQUÁRIO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA não eram
idênticas às prestadas por CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, posto que Cristiane, além
de ter sido contratada para criar conteúdo digital, tinha o encargo de realizar a análise do
engajamento das mídias sociais, bem como o controle dos comentários nas postagens da
candidata, a fim de se evitar spam e haters, como praxe da atividade digital.

Da análise dos autos, observa-se que: a) a empresa 4 SEND TECNOLOGIA
E SERVIÇOS LTDA foi contratada para prestar o serviço de suporte técnico, manutenção
e outros serviços em tecnologia da informação, no valor de R$ 80.000,00, conforme
demonstra a Nota Fiscal nº 235 (ID 43749208); b) a empresa AQUÁRIO
COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA foi contratada para prestar o serviço de
agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda, , no valor de R$ 12.000,00,
conforme demonstra a Nota Fiscal nº 55 (ID 43749210), e c) CRISTIANE BARBOSA DA
SILVA foi contratada para a prestação de serviços de assessoria nas redes sociais,
consistentes em realizar postagens de conteúdos, moderar comentários e fazer o
Num. 43923957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

levantamento de eficiência dos conteúdos postados, no valor de R$ 10.000,00, conforme
demonstra o contrato apresentado no documento ID 43749206.

Como se vê, as contratações, embora semelhantes, apresentam descrições
que não possibilitam a interpretação de que apresentam o mesmo objeto, não podendo,
desse modo, comprometer as contas da prestadora.

Ademais, a utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa
em que o fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada
a ausência de vedação legal.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Desse modo, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade dos gastos
declarados pela prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Fabiane Barbosa da Silva, candidata ao cargo de Deputada Federal
nas eleições gerais de 2022, bem como por determinar o recolhimento do montante
de R$ 2.609,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º e no artigo 74, inciso II,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43923957 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602320-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIANE BARBOSA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
REQUERENTE: FABIANE BARBOSA DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923957 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118303872400000042878455
Número do documento: 24073118303872400000042878455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:16:37